Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PREVALÊNCIA.
I - Se ao final da instrução processual, houver dúvidas sobre o elemento subjetivo do tipo, ou seja, sobre a efetiva intenção de abalar a tranquilidade da vítima com a promessa de lhe causar mal injusto e grave, impõe-se a absolvição relativamente ao crime de ameaça, com fulcro no princípio in dúbio pro reo.
II - Recurso provido.